Tribunal: TJES
Processo: 0007102-13.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007102-13.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. e outros

APELADO: ABRAHAO FELIPPE DA COSTA JUNIOR

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
–
AÇÃO
DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO
–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA DA CONSTRUTORA – ALTERAÇÃO UNILATERAL SUBSTANCIAL DA AVENÇA E MORA NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR D
O
DESEMBOLSO
PELO INPC – TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA –
DATA
DA CITAÇÃO –

TAXA SELIC
–
APLICAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A ausência de prazo expresso para entrega dos imóveis no contrato viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação mais favorável ao consumidor, sendo devida a data de 31/05/2015, estipulada verbalmente pela construtora, conforme incontroverso aos autos, o que, somado ao prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a obra deveria ter sido entregue em 31/12/2015. Entretanto, mesmo com a aplicação do prazo de tolerância, as apelantes incidiram em mora quanto à entrega do loteamento, uma vez que passado o prazo de tolerância o imóvel ainda não havia sido entregue.

2
.
O atraso na obra, ainda que decorrente de exigências ambientais impostas pelo Poder Público, caracteriza fortuito interno, inerente à atividade da construção civil, não configurando excludente de responsabilidade das requeridas.

3
.
A alteração unilateral do projeto e o atraso na entrega dos imóveis configuram inadimplemento contratual das rés, justificando a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ.

4
.
Nas hipóteses em que o promitente vendedor deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Precedentes do STJ.

5
.
A correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso das parcelas, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que é aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de
bis in idem.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, tão somente para determinar que o montante a ser restituído ao autor seja monetariamente corrigidas pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, incidam juros de mora pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentenca, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VIVERBEM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e VILLAGGIO D’ITALIA SPA & RESORT
em face de r. sentença de fls. 480/486, integrada pela r. decisão de ID 11689288, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de res
olução contratual c/c restituição e indenização por danos morais
”, movida por
ABRAHAO FELIPPE DA COSTA JUNIOR
em desfavor das ora apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou as apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais apresentadas no ID 11689290, as apelante, em resumo, alegam que:
(I)
“
ao contrário do que consta na r. sentença, o projeto arquitetônico, urbanístico e paisagístico do empreendimento foi devidamente aprovado na Prefeitura de Domingos Martins, assim como o memorial de incorporação. Ante a regulamentação por parte de todos os órgãos para a construção do empreendimento VILLAGGIO DE ITALIA SPA & RESORT, as recorrentes iniciaram as vendas da fração do terreno, correspondente a unidade imobiliária reservada
”;
(II)
“
Em momento algum houve supressão das unidades vinculadas ao contrato de compra e venda. Houve apenas adequação do projeto estrutural e arquitetônico a pedido do Ministério Público
”;
(III)
“
Note-se que o recorrido tenta imputar culpa as recorrentes, enquanto, na verdade, ele mesmo quem desistiu da compra por seu próprio interesse e iniciativa, visto que não se confirma a informação de que as suas unidades não seriam construídas ou de que seriam suprimidas. Nesse sentido, impossível a restituição integral dos valores pagos pelo demandante
”;
(IV)
“
É cediço que a jurisprudência pátria vem admitindo a retenção de até 25% dos valores pagos, como forma de ressarcimento da promitente vendedora dos prejuízos suportados, em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda provocada pelo adquirente, como ocorre no caso concreto
”
(V)
“
A aplicação de juros sobre o saldo a ser restituído aos apelados deve ter como marco inicial o trânsito em julgado da ação, pois não existe mora das apelantes nem descumprimento de nenhuma obrigação devida aos apelados
”;
(VI)
“
a incidência de juros moratórios/legais com base na taxa SELIC se mostra como critério adequado, com previsão jurisprudencial pacificada pelo C. STJ, que determinou a aplicação da referida taxa nos casos do art. 406 do Código Civil
”.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Subsidiariamente, pleiteia o direito de retenção e a modificação dos juros moratórios.

Consta da exordial que, em 11/05/2010, as partes celebraram contratos de promessa de compra e venda intitulados “
Termo de Opção, Reserva e Adesão com Condição Suspensiva
” (fls. 19/23 e fls. 25/29), pelo qual o autor adquiriu duas unidades imobiliárias – VR 18 (UH 14) e VR 19 (UH 14) – a serem construídas na localidade de Domingos Martins. Os contratos estipularam o pagamento de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) de entrada, além de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 4.743,78 (quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos).

Aduz o apelado, na exordial, que desembolsou o valor de R$584.446,64 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) pelas duas unidades, e, após efetivar os últimos pagamentos, em maio de 2014, ficou no aguardo da entrega dos imóveis, que estava prevista para 31/05/2015, conforme compromisso verbal assumido pela construtora no momento da contratação.

Contudo, narra o autor que na data acordada as obras do empreendimento estavam totalmente paralisadas e abandonadas.

Alega o ora recorrido, ainda, que o memorial descritivo original das requeridas previa um empreendimento composto por 10 (dez) províncias, incluindo a denominada “
Província Verona
”, onde estavam localizados os imóveis do autor (conforme estipulado em contratos às fls. 19/23 e fls. 25/29). Contudo, ao verificar o site da requerida, constatou que o projeto inicial foi substancialmente alterado, excluindo a província onde se localizavam os imóveis por ele adquiridos, restando apenas quatro províncias no projeto, e estas, por sua vez, encontravam-se distantes de sua conclusão.

Desse modo, o autor ajuizou a presente demanda em análise, pugnando pela resolução dos contratos firmados com as requeridas, com a devolução em dobro dos valores pagos por ele, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

O magistrado da singela instância julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte fundamento:

(...) tenho que as alterações do projeto inicial, mesmo que por exigência dos Poderes Públicos, e o consequente atraso para a entrega das obras, é suficiente para caracterizar descumprimento contratual, conferindo ao consumidor o direito de rescisão do contrato com a restituição integral das quantias pagas, em observância ao enunciado de súmula n° 543 do c. Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Nesse sentido, por entender que a questão integra o chamado fortuito interno, que decorre do empreendimento, tenho que não há que se falar em excludente do nexo de causalidade ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Pelas razões expostas e por considerar que houve culpa das requeridas, tenho que o requerente deve ser integralmente ressarcido pelos valores pagos, devidamente corrigidos desde a data do desembolso e sem qualquer retenção, e acrescido de juros de mora desde a citação.

Incabível o pedido de restituição em dobro do valor pago pelo autor a título de sinal, pois além de inexistir valores indevidamente cobrados, não foi demonstrada a má-fé das requeridas, o que acarreta o afastamento da repetição de débito em dobro, conforme entendimento do STJ.

(...) considerando que o autor limitou-se a alegar que não foi cumprido o ajuste firmado entre as partes e que não conseguiu a rescisão do contrato, entendo que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa grave a direitos da personalidade, mas apenas mero aborrecimento cotidiano, incapaz de ensejar dano moral.

Postas estas premissas, o Código de Defesa do Consumidor, aplicado ao caso pelo magistrado
a quo
(conforme decisão às fls. 452/454-v), assegurou ao consumidor o direito básico à informação, de modo que as cláusulas sejam redigidas com clareza, facilitando a compreensão e a imediata e fácil visualização do conteúdo contratual, em especial nos contratos de adesão:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. (...)

§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

Por sua vez, o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, em caso de dúvida quanto ao alcance das cláusulas contratuais, a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor, não se podendo restringir direitos deste com base em interpretação menos favorável.

Nesse contexto, como o contrato firmado entre as partes não fixou qualquer prazo para entrega das obras, violando o dever de informação previsto no CDC, deve ser dada interpretação mais favorável ao consumidor, sendo que a única data informada nos autos como de entrega dos imóveis foi de 31/05/2015, narrada pelo autor como estipulada verbalmente pela construtora e, incontroverso nos autos, vez que a requerida não impugnou a data alegada.

Ainda, aplicando-se o acréscimo para entrega da obra do “
prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, já admitido pela jurisprudência desta Corte e agora incorporado ao nosso sistema jurídico – para os contratos futuros – pelo art. 43-A da Lei n. 13.786/2018 (que alterou a Lei n. 4.591/1964), dentro do qual a empresa poderá superar eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climáticos.
” (MARCO AURÉLIO BELLIZZE, REsp n. 1.729.593/SP, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019), remeteria a entrega da obra para 31/12/2015. Porém, ainda que se considere o prazo de tolerância, verifica-se que

as apelantes incidiram em mora quanto à entrega do imóvel, tendo em vista que na data da interposição da ação, em 28/03/2016, o empreendimento ainda não havia sido entregue.

Cumpre pontuar que as vicissitudes previsíveis na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, não restam abarcadas pelos conceitos referentes ao caso fortuito e à força maior.

Isso porque, cuidando de construção civil, entendo que as circunstâncias alegadas como imprevisíveis e inevitáveis, capazes de justificar a prorrogação indefinida da entrega do imóvel, se enquadram no que a doutrina denomina de fortuito interno, ou seja, situações que – embora refujam à alçada da evitabilidade – são inerentes à própria atividade empresarial.

Logo, a alegação de que a atuação do Ministério Público, solicitando alteração de licença ambiental concedida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, impediu a consecução do negócio quando já na fase de construção e finalização, não se presta a exclusão da responsabilidade das requeridas. Nesse sentido a jurisprudência pátria em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - LOTEAMENTO - ATRASO INJUSTIFICADO - LICENÇA AMBIENTAL - FORTUITO INTERNO - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova que se revela totalmente desnecessária à solução da lide, notadamente quando se percebe que foram observados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo direito básico do consumidor a ampla reparação por danos patrimoniais e morais, somente afastada nas hipóteses de comprovação de inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, do CDC). 3. O atraso na conclusão das obras de infraestrutura do loteamento, ultrapassando o prazo convencionado por longos anos, configura falha na prestação de serviços.
4. A licença ambiental e outras licenças administrativas são questões insertas no risco do empreendimento imobiliário, constituindo fortuito interno incapaz de caracterizar a excludente da responsabilidade prevista em lei.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.326021-5/001, Relator(a): Des.(a) Eveline Felix , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR . ATRASO POR EMBARGO DE LICENÇA AMBIENTAL. PROVIDÊNCIA QUE RECAI PARA AS RECLAMADAS QUE DEVERIAM ESTAR MUNIDAS DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENT. LUCROS CESSANTES PELA IMPOSSIBILIDADE DE ALUGAR O IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . frustração da legítima expectativa de entrega de imóvel no prazo estipulado. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I . Caso Em Exame 1.1. Trata-se de recurso interposto por Elite Engenharia LTDA e Parkia Boulevard Residencial Clube LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de José Augusto Cunha Fontes da Silva e Jeane Maria de Almeida Fontes da Silva. 1 .2. A sentença condenou os requeridos ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de lucros cessantes e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, a título de danos morais . 1.3. As recorrentes alegaram cerceamento de defesa e, no mérito, argumentaram que o atraso na obra se deu por força maior, em razão da pandemia de Covid-19 e impasses quanto à licença ambiental. 1 .4. O recurso busca a reforma da sentença para afastar as condenações por lucros cessantes e danos morais, além da condenação dos autores por litigância de má-fé. II. Questões em discussão 2 .1. Verificar se houve a ocorrência de cerceamento de defesa pelo deferimento da inversão do ônus da prova após a contestação. 2.2 . Analisar a configuração de força maior em razão da pandemia e da demora na obtenção de licença ambiental. 2.3. Existência de lucros cessantes pela não entrega do imóvel no prazo acordado . 2.4. Ocorrência de danos morais em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel. III . Razões de decidir 3.1. Não há cerceamento de defesa, uma vez que as partes foram devidamente intimadas sobre a inversão do ônus da prova, não tendo apresentado manifestação oportuna. 3 .2.
A pandemia de Covid-19 e o impasse relacionado à licença ambiental não configuram força maior, pois o contrato foi assinado durante a pandemia, sendo obrigação das recorrentes obterem as licenças ambientais necessárias previamente.
(...). 4.2. Tese de julgamento:
"A alegação de força maior por impasse administrativo não se sustenta quando as partes contratantes deveriam estar previamente munidas de todas as autorizações necessárias
, sendo devida a indenização por lucros cessantes e danos morais pela frustração da legítima expectativa de entrega de imóvel no prazo estipulado ." (TJ-AC XXXXX20248010070 Rio Branco, Relator.: Juiz de Direito Robson Ribeiro Aleixo, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2024).

Consumidor. Processo civil. Ação de reparação por danos morais e materiais. Aquisição de terreno em loteamento de condomínio residencial. Previsão inicial de finalização das obras de infraestrutura do lote com a autorização para edificar (2016). Licença ambiental. IAP. Sucessivas prorrogações de prazo de entrega. Inobservância do dever de informação ao consumidor.
Atraso injustificado na entrega do empreendimento superior a 3 anos (2019), por necessidade de renovação da licença ambiental. Entrega de CVCO somente em 2019, imprescindível para iniciar a edificação nos lotes adquiridos. Empreendimento composto por 2 condomínios. Parte do condomínio considerado de preservação ambiental. Alegada culpa de terceiro pela morosidade na expedição da licença. Atraso na entrega da obra que não pode ser imputado ao poder público. Inaplicabilidade da excludente de culpa de terceiro. Art. 14, § 3º, II, CDC. Ônus da prova que não se desincumbiram. Art. 373, II, CPC.

Risco inerente ao empreendimento.
Negativa do órgão ambiental não demonstrada. Procedimento administrativo de renovação do pedido de licença não trazido aos autos. Necessidade de modificação do projeto original para viabilizar o empreendimento. Determinação do órgão ambiental pela obrigatoriedade de preservação da área de 14 lotes, que passaram a integrar a área de preservação ambiental. Responsabilidade pelo fato do produto. Art. 12, CDC. Solidariedade entre as requeridas. Configurado o dever de reparar. Dano moral caracterizado. Quantum mantido. Sentença mantida. Honorários recursais.Apelações cíveis não providas. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0001046-67.2019.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: DESEMBARGADOR SALVATORE ANTONIO ASTUTI - J. 08.08.2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DOIS RECURSOS - PARTE DOS PEDIDOS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA: PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES - OBRA PARALISADA EM DECORRÊNCIA DE EMBARGO JUDICIAL - ÁLEA ORDINÁRIA - DANO MORAL - SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO POR SUPOSTA INCORPORAÇÃO DA RÉ. 1. A falta de impugnação especifica dos fundamentos da sentença em relação a alguns pedidos impede o conhecimento da apelação nessa parte. 2. "O fato do príncipe, caracterizado como uma imposição de autoridade causadora de dano, [...] rompe do liame necessário entre o resultado danoso e a conduta dos particulares, configurando, em disputas privadas, nítida hipótese de força maior" (AgInt no REsp 1237376/RJ). 3.
Não obstante, não caracteriza o caso fortuito ou força maior o embargo judicial da obra, a pedido do Ministério Público, em razão da não obtenção de licença ambiental e de irregularidades no projeto da obra. 4. Em se tratando de grande empreendimento de relevante impacto ambiental, inclui-se na álea ordinária da construtora o risco de medidas judiciais impedirem o cumprimento dos prazos inicialmente previstos
. 5. "Embora o mero descumprimento contratual não seja apto a gerar indenização por dano extrapatrimonial, o atraso demasiado ou incomum na entrega do imóvel ocasiona séria e fundada angústia no espírito dos adquirentes, que interfere no seu bem-estar, não se tratando de mero dissabor, ensejando, assim, indenização compensatória pelo dano moral sofrido". 6. Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. 7. É descabida a multa por atraso na entrega de imóvel em construção, ausente previsão legal ou contratual. 8. "Considerando, de um lado, que o mutuário não pod e ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) [...] pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) [...], salvo se o INCC for menor. [9.] Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento" (REsp 1454139/RJ). 10. Não comprovada a incorporação da ré, descabe o pedido de alteração do polo passivo da demanda. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.069058-7/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2017, publicação da súmula em 26/04/2017)

Reputo que incide a regra do art. 475 do CC, dado que não estamos diante de hipótese de arrependimento ou desistência imotivada dos promitentes compradores, mas sim da rescisão contratual decorrente do inadimplemento das empresas responsáveis pelo loteamento
1
, que buscam perpetuar a relação contratual sem cumprir com os seus próprios deveres avençados.

Nesse contexto, não há que se falar no direito de retenção de parte dos valores adimplidos pelos apelados na medida em que o desfazimento do contrato decorre de culpa exclusiva das apelantes, o que enseja a aplicação da súmula nº 543 do Tribunal da Cidadania, que prevê:

Súmula nº 543 – Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Não merece reforma, portanto, a r. sentença de primeiro grau que determinou que as requeridas restituíssem os valores pagos pelo autor para a aquisição do loteamento.

Outrossim, é pacífico na jurisprudência do STJ que nos casos de desfazimento da promessa de compra e venda por culpa da construtora a correção monetária deve incidir desde o efetivo desembolso e, no que concerne os juros de mora, a jurisprudência do c. STJ estabelece que “
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação
”
2
. Outro não é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA E PREJUÍZO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VITÓRIA-ES. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DO CONSUMIDOR RESCINDIR O CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESSENCIAL PARA FORMAÇÃO DE VONTADE DA PROMITENTE COMPRADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO CORRETO. PECULIARIDADES DA CAUSA DEVIDAMENTE CONSIDERADAS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6) Correta a sentença que declarou a rescisão do contrato celebrado entre as partes por culpa exclusiva da promitente vendedora e condenou esta a restituir integralmente os valores pagos pela promitente compradora, de forma imediata e em parcela única.
7) A rescisão do contrato entabulado entre as partes foi motivada por culpa exclusiva da promitente vendedora, que inadimpliu com obrigação essencial da avença, de forma que os juros moratórios devem incidir a partir da citação.
[...] 9) Recurso interposto por Alphaville Urbanismo S/A provido parcialmente. Recurso interposto por Andreia de Castro Dantas desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151636859, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE RECURSO ADESIVO CONTAGEM DE PRAZO CONTRARRAZÕES REJEITADA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EMPREENDIMENTO NÃO EDIFICADO CULPA DA CONSTRUTORA DANO MATERIAL DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR INCLUI COMISSÃO DE CORRETAGEM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO MULTA RESCISÓRIA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL POSSIBILIDADE PERCENTUAL SOBRE VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR DANO MORAL NÃO VERIFICADO LUCROS CESSANTES INEXISTENTES PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS EMPRESAS REQUERIDAS RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. [...]
11. Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação (AgInt no AREsp 1761193/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).
12. Recurso das empresas requeridas conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 056160017523, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

Assim, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme regra disposta no art. 405 do CC, uma vez que a rescisão do contrato de compra e venda se deu por culpa exclusiva das apelantes (promitentes vendedoras), que deram causa ao desfazimento da avença.

Contudo, a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que é aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de
bis in idem
, devendo ser reformada a r. sentença nesse ponto. Vide os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARCIALMENTE EXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO OMISSO EM RELAÇÃO AOS JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO QUE PREVALECE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A desistência do recurso é ato unilateral que independe do consentimento da parte contrária e de homologação judicial (art. 160 do RITJES), sendo uma causa superveniente de inadmissibilidade recursal que produz eficácia imediata. 2) Recurso da requerente não conhecido. 3) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 4) Todavia, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, esta c. Câmara Cível conclui que o único vício a ser sanado por esta via integrativa diz respeito ao índice dos consectários legais, porquanto todas as outras questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.
5) O posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado é o de que o art. 406 do Código Civil, que versa sobre os juros moratórios não convencionados, faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Já a correção monetária deve ser calculada pela Tabela da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo - CCJ/ES, a qual apresenta índice adequado para compensar a perda do poder aquisitivo da moeda, o qual somente terá incidência até o termo inicial dos juros de mora, sob pena de incorrer em bis in idem, haja vista que no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária.
6) Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0003128-67.2016.8.08.0002; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – INCONTROVÉRSIA SOBRE O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INTEGRAIS PAGOS PELA COMPRADORA – ATUALIZAÇÃO E TERMO INICIAL ESTABELECIDOS CORRETAMENTE PELA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Apelada que, em 30/11/2014, firmou com as apelantes contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária e vagas de garagem, dele constando estipulação do prazo de entrega em novembro/2016 que já se encontrava descumprido na data do ajuizamento da ação. II. Culpa exclusiva das apelantes por inadimplemento contratual que lhes é atribuído, consubstanciado na omissão de atendimento do pedido de rescisão formulado pela apelada, obstaculização da rescisão e atraso da entrega da obra.
Dever de ressarcimento da integralidade dos valores pagos pela apelada, corrigido pelo índice oficial deste TJES a partir da data do desembolso até a citação, e correção pela taxa SELIC a partir da citação. Precedentes.
III. Em face da culpa exclusiva das apelantes, descabida a pretensão de ressarcimento parcial. Distinção entre o caso concreto e precedentes do Superior Tribunal de Justiça que versam hipótese de desistência imotivada do comprador que impossibilita a sua aplicação. IV. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; (TJES; Classe: Apelação 0021671-18.2017.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 31/01/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para determinar que o montante a ser restituído ao autor seja monetariamente corrigidas pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, incidam juros de mora pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, mantendo incólume os demais termos da r. sentença objurgada.

Diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
TJES; AC 0002921-95.2017.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 29/03/2021; DJES 10/05/2021.

2
AgInt no AREsp n. 1.761.193/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar que o montante a ser restituído ao autor seja corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, incidam juros de mora pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária.